Tribunal: TJDFT
Processo: 0004257-79.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGO 76, §1o, INCISO I, C/C ARTIGO 485, INCISO X, CPC. REPRESENTAÇÃO LEGAL REGULARIZADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de execução alimentos pela qual extinto o processo sem resolução do mérito.
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se cabível a cassação da sentença que extinguiu o processo em virtude do descumprimento de determinação para regularização da representação processual da exequente.
3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra, como diretriz fundamental, o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o), impondo ao julgador o dever de envidar todos os esforços para a análise substancial da pretensão deduzida. A extinção sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, reservada às hipóteses em que seja efetivamente impossível sanar o vício processual. 3.1. No caso em análise, a finalidade da determinação judicial era a regularização da representação processual da exequente, objetivo plenamente alcançado com a constituição da curatela em 06/06/2024. A extinção do feito em 09/01/2025, por consequência, contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito.
4. A boa-fé processual exige o comportamento leal e colaborativo. Se a parte cumpriu substantivamente a determinação judicial, ajuizando tempestivamente a ação de interdição e obtendo a curatela, a extinção por ausência de comunicação formal, nos termos do despacho de ID 71136875, configura formalismo desproporcional.
5. Recurso conhecido e provido.